Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718536-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON RODRIGUES PINTO NETO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial movido em seu desfavor pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “REJEITO a impugnação e pedido de revogação da penhora deferida ao ID 227587267, pelos próprios fundamentos estampados naquela decisão. Acrescento, ainda, que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Preclusa esta, expeça-se ofício ao órgão pagador da executada, nos moldes da decisão retro.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou o desconto de 10% do soldo líquido da agravante para pagamento do débito exequendo. Irresignado, o agravante sustenta que é servidor público federal, arrimo de família numerosa, com filhos menores, alguns dos quais com necessidades especiais e em tratamento médico contínuo, além de ser portador de diversas comorbidades que exigem cuidados médicos e uso de medicamentos de uso contínuo. Alega que mais de 70% de sua remuneração bruta já está comprometida com descontos compulsórios e facultativos, incluindo pensões alimentícias, plano de saúde familiar, empréstimos consignados e despesas médicas, restando-lhe valor líquido insuficiente para o custeio das despesas ordinárias de sua família. Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou o comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, princípios que devem nortear a relativização da impenhorabilidade salarial. Argumenta que a manutenção da penhora de 10% sobre seus rendimentos líquidos compromete ainda mais sua subsistência, gerando um déficit mensal superior a R$ 6 mil. Ressalta, ainda, que a penhora deferida é inócua e contraproducente, pois, diante do valor da dívida (R$ 1.241.454,55), seriam necessárias mais de 1.100 parcelas mensais para sua quitação, o que tornaria a execução ineficaz. Diante de tais fundamentos, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia a suspensão da decisão que autorizou a penhora sobre seus rendimentos, bem como a determinação para que o agravado se abstenha de promover qualquer nova constrição sobre sua verba salarial, até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a penhora, o percentual de desconto seja reduzido para 3% sobre os rendimentos líquidos, após a dedução de todos os descontos compulsórios e empréstimos consignados. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste ao recorrente. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Contudo, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA.SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. (...). 3. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. (...). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Como se depreende do julgado, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos, senão vejamos os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Tal posicionamento coaduna com a realidade social e econômica da sociedade brasileira, pois, segundo o Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), esse seria o valor mínimo para garantia de uma subsistência digna da família brasileira. No caso em apreço, o agravante possui remuneração mensal no valor superior a R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), que com os descontos no contracheque alcançam o montante líquido de R$ 10.919,69 (dez mil, novecentos e dezenove reais, e sessenta e nove centavos) - id. 222953738 – autos de origem, valor que supera a renda média do cidadão brasileiro. Diante disso, ainda com a penhora de 10% deferida na execução n° 0718542-21.2021.8.07.0001 (ID 222955725 e 222955728 - origem), a remuneração mensal do executado supera o limite de cinco salários-mínimos, o que viabiliza a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com o Agravado, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Outrossim, apesar de o executada/agravante alegar que os descontos deferidos atentam contra o mínimo necessário para a manutenção de sua subsistência digna e de sua família, não foram demonstrados gastos excepcionais ou exacerbados que comprovem tal fato. Dessa forma, com relação à manutenção da penhora, afasta-se a probabilidade do direito alegado. No entanto, com relação ao percentual fixado, esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse sentido colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 1993932/DF, no qual a Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação para que haja a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora, desde que o percentual observe a preservação do mínimo existencial do executado, sua dignidade e a de sua família. 2. Em que pese meu entendimento seja que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no julgamento do REsp no 1993932/DF, aquele colegiado inclinou-se no sentido da possibilidade de penhora de salário. 3. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.1. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de "subsistência digna". 4. Nessa Turma já tivemos a oportunidade de discutir a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1668846, 07206052220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Com base nesses parâmetros, e considerando que o executado/agravante percebe renda mensal entre 5 (cinco) a 10 (dez) salários-mínimos, entendo, ao menos por ora, ser cabível a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida mensal para a quitação do débito exequendo. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para conceder a antecipação de tutela recursal, e determinar que seja penhorado o percentual de 5% da remuneração liquida do agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 16:59:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora